Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se há excesso de execução pela forma de aplicação da SELIC.
III. Razões de decidir
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
4. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT: AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.